Tribunal: STF
Processo: HC 96993
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM 
   NÃO CONHECIDA NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE. 
   IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA 
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO DA PRISÃO. ORDEM NÃO 
   CONHECIDA.
I - Representa dupla supressão de instância a análise
   de matéria não conhecida pelo STJ em razão de o writ lá manejado
   voltar-se contra decisão de primeira instância 
   jurisdicional.
II - Com a prolação da sentença de pronúncia 
   alterou-se o título da prisão cautelar do paciente.
III - Habeas
   corpus não conhecido.